Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740064-10.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DENALI PARTICIPACOES S.A., SOL DO BRASIL GERACAO DE VAPOR LTDA - ME, SOL GERACAO DE ENERGIA LTDA, NOVA ENERGIA VAPOR E PARTICIPACOES LTDA., BRASIL ENERGIA LIMPA PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA D E S P A C H O DENALI PARTICIPAÇÕES S.A. e OUTROS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 40706730. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator